Tribunal: TJSP
Processo: 2205588-48.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.201.993-SP pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Pedido de redirecionamento de execução fiscal aos "sócios-administradores" da empresa executada – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Impossibilidade – Alegada dissolução irregular ocorrida em 2011 – Pedido de redirecionamento realizado dentro do prazo quinquenal, a contar do

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.201.993-SP pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Pedido de redirecionamento de execução fiscal aos "sócios-administradores" da empresa executada – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Impossibilidade – Alegada dissolução irregular ocorrida em 2011 – Pedido de redirecionamento realizado dentro do prazo quinquenal, a contar do ilícito (dissolução irregular) – Adoção da tese jurídica fixada pelo STJ no tema de recursos repetitivos no 444 – Adequação do julgamento anterior.